Tribunal: CARF
Processo: 10880.906808/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906808/2019-14
RESOLUÇÃO
3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata-se de manifestação de inconformidade, cujo processo foi autuado em
24/01/2019, em face de Despacho Decisório que homologou parcialmente a
pretensão de compensação de créditos decorrentes do Regime de REINTEGRA,
conforme resumo abaixo:
Fl. 10459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
2

Fl. 10460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
3

Detalhamento das inconsistências:
[...]
Informações complementares das inconsistências:
[...]
Em
11/04/2019
(fls.02),
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls.05 a 17), por meio de seu representante, tendo alegado, em
síntese:
a) Que teriam ocorrido equívocos de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, no que tange aos números de algumas Declarações de
Exportação e Registros de Exportação, o que não poderia servir para
prejudicar o direito do contribuinte.
Abaixo, um quadro-resumo das alegações veiculadas na manifestação de
inconformidade, para cada tipo de inconsistência apurada pela RFB:
[...]
Nos pedidos, demandou:
1. Pela extinção do débito de R$ 2.963,10, “por conta da comprovação do
direito ao crédito e consequentemente o reconhecimento do valor
pleiteado”;
2. Pelo reconhecimento da “liquidez e certeza do crédito, em consequência,
proceda à homologação das compensações verificadas com o referido
crédito em sua totalidade”;
3. Pela reforma do Despacho Decisório.
É o relatório.
Fl. 10461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
4
Cumpre relatar também que, após a manifestação de inconformidade, a interessada
apresentou petição na qual informa que, para correção de um equívoco no preenchimento da
NCM, protocolou pedido de retificação (registrado sob o no 11077.720088/2019-21), pleiteando
que seja considerada a NCM 8708.29.99 para a RE 17/1683791-002, razão pela qual requer que
seja acolhida a retificação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-003.265, de 08 de dezembro de 2020, decidiu, “por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de Inconformidade, MANTENDO EM PARTE o Despacho
Decisório, nos seguintes termos: PROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade, com
RECONHECIMENTO do direito creditício reclamado, conforme Tabela 5, cujo valor deverá ser
calculado pela unidade de origem à vista da apresentação das Notas Fiscais respectivas;
IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade, MANTENDO-SE o teor do Despacho
Decisório, conforme Tabela 5”, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão decorrente de julgamento de processo administrativo fiscal cujo
despacho decisório foi emitido por processamento eletrônico não conterá
ementa, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.
interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Portanto, em face de tudo o quanto acima exposto, requer a Recorrente o regular
processamento e o integral provimento do Recurso Voluntário interposto, a fim de
anular ou reformar integralmente o acórdão recorrido, para que reste plenamente
reconhecido o direito creditório pleiteado e integralmente deferida a
restituição/ressarcimento pretendida, sem prejuízo da atualização pela Taxa Selic,
a contar do 361o dia após a transmissão da PER/DCOMP.
Posto oportuno, sem prejuízo da robusta prova já produzida nos autos, em
observância ao princípio da verdade real, protesta a Recorrente pela produção de
qualquer outra prova que V.Sas. compreenderem como necessária à comprovação
da existência, idoneidade e suficiência do direito creditório, bem como pela
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a DRF proceda as correções
dos erros de fato cometidos em PER/DCOMP que acima foram demonstrados e
comprovados.
Fl. 10462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
5
Posteriormente, a recorrente apresenta petição na qual requer o seguinte:
Desta forma, em atenção ao seu protesto pela produção de provas em qualquer
etapa do procedimento administrativo fiscal, o que requereu com amparo no
princípio da verdade material, corroborado por Jurisprudência do CARF e ao
disposto no PN COSIT n.o 08/2014, ao invés de trazer por amostragem somente
com relação a nota vinculada ao n.o ordem 234, anexa à presente, planilha
demonstrativa (arquivo não paginável) e suporte documental (doc. 01) o qual
comprova que as notas em que foram apuradas inconsistências sob código ‘k’, ‘m’
ou ‘k , m’, decorrem de exportação em consignação, posteriormente convertidas
em venda, sobre as quais assistem direito ao crédito de Reintegra.
Também comprova que as notas vinculadas a n.o de ordem cujo direito ao crédito
de Reintegra não foi reconhecido pelo fato da averbação de suas DE ́s, à época, se
encontrarem pendentes (abaixo relacionadas), restou superada, conforme atesta
os extratos emitidos no sítio da própria RFB que comprovam sua averbação (doc.
02), o que impõe o seu deferimento pelo mesmo motivo adotado pelo próprio
acórdão recorrido.
[...]
Portanto, em face de tudo o quanto exposto quando da interposição do Recurso
Voluntário assim como na presente ocasião, reitera o seu pleito de provimento
recursal, reformando o acórdão recorrido, a fim de que seja plenamente
reconhecido o direito creditório pleiteado, assim como integralmente deferido o
ressarcimento pretendido, atualizado pela Taxa Selic, a contar do 361o dia após a
transmissão da PER/DCOMP.
Posto oportuno e sem prejuízo da robusta prova já produzida nos autos, em
observância ao princípio da verdade real, segue protestando pela produção de
qualquer outra prova que V.Sas. compreendam como necessária à comprovação
da existência, idoneidade e suficiência do direito creditório, bem como pela
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a DRF proceda as correções
dos erros de fato cometidos em PER/DCOMP demonstrados e comprovados neste
feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 10463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
6
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai do Despacho Decisório de fls. 48/80, no curso da análise do
PER/DCOMP ora em litígio, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada
O documento comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou
Declaração Simplificada de Exportação - informado no PER/DCOMP não foi
localizado ou está na situação cancelada na base de dados da Receita Federal do
Brasil. Portanto, não há confirmação da exportação dos produtos discriminados
nas Notas Fiscais relacionadas, no PER/DCOMP, a essas declarações.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Venda a ECE
Na operação de exportação realizada por Empresa Comercial Exportadora, a
empresa destinatária da Nota Fiscal deve ser a Empresa Comercial Exportadora.
A Nota Fiscal informada no PER/DCOMP foi destinada a empresa diferente da
Empresa Comercial Exportadora titular da Declaração de Exportação.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Fl. 10464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
7
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, após tecer longas considerações
acerca da disciplina normativa do REINTEGRA, em vista da quantidade de informações analisadas,
bem como, pelas categorias de inconsistências do Despacho Decisório, o v. acórdão recorrido
resolveu apresentar os resultados em planilha, nos seguintes termos:

Fl. 10465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
8

Fl. 10466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
9

Fl. 10467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
10

Fl. 10468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
11

Fl. 10469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
12

Fl. 10470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
13

Fl. 10471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
14

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, reiterando
os argumentos expostos na manifestação de inconformidade e alegando, em breve síntese, o
seguinte:
27.- Conforme exposto, em que pese o zelo da Recorrente que em sua
Manifestação de Inconformidade demonstrou e comprovou a origem da parcela
do crédito de Reintegra que não foi reconhecido e os erros de fato cometidos em
PER/DCOMP que macularam parte do direito ao qual a empresa fazia jus,
Fl. 10472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
15
infelizmente, tais fatos não foram enfrentados pelo acórdão recorrido, sob
pretexto de que tais equívocos somente poderiam ser retificados até o despacho
decisório e, como assim não foram, sua análise pela DRJ implicaria suposta
“supressão de instância” do que deveria ser apreciado pela DRF de origem.
28.- Esta omissão, além de caracterizar vício insanável de motivação e indevida
“supressão de instância” (não da DRF, mas da própria DRJ que se furtou a analisar
os erros de fato ocorridos em PER/DCOMP que foram alegados), por si só já seria
suficiente à anulação do acórdão recorrido, também afastou da Recorrente, o
direito legitimamente angariado e pleiteado, cujo reconhecimento é de rigor,
conforme será esmiuçado a seguir.
[...]
31.- A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou a origem
da parcela de seu crédito de Reintegra que não foi reconhecido e comprovou que
as inconsistências supracitadas decorreram de erros de fato que macularam o
PER/DCOMP relativo ao crédito do Reintegra.
32.- Demonstrou inclusive que muitos destes erros eram banais e decorriam, na
grande maioria dos casos, de meros equívocos de digitação quanto a numeração
de DE ́s, RE ́s e notas fiscais, por exemplo, o que não é de se surpreender, tendo
em conta o volume de informações a se apresentar em uma PER/DCOMP de
crédito de Reintegra.
33.- Assim sendo, anteriormente a precisar de forma individualizada os erros de
fato que macularam parcela de seu crédito de Reintegra, primeiramente a
Recorrente esclarece a operação comercial por ela praticada.
34.- Explicou assim, ter firmado acordo comercial de exportação em consignação
(fls. 2.238/2.262), pelo qual inicialmente emitia uma nota fiscal sob CFOP n.o
7.949 (Remessa para Consignação Exterior)(fl. 2.269) e RE sob código de
enquadramento n.o 80102 (Exportação em Consignação).
Posteriormente, emitia a DE, pela qual inseria as notas fiscais e RE registradas sob
CFOP e códigos de enquadramento relativos a exportação em consignação (fls.
2.270/2.271).
Sobre as exportações em consignação que posteriormente eram convertidas em
operações de venda em exportação, emitia nota fiscal sob CFOP n.o 7.101 (Venda
Produção Própria Exportação) (fl. 2.272) e solicitava a retificação dos RE ́s,
inclusive para adequar o código de enquadramento de n.o 80102 para 80000
(Exportação Normal) (fls. 2.263/2.268).
Somente a partir de então que postulava o crédito de Reintegra mediante
preenchimento e transmissão de PER/DCOMP, no qual informa as suas Notas
Fiscais de venda em exportação (as quais por sua vez faziam menção às notas
fiscais de exportação em consignação), assim como os RE ́s e DE ́s
correspondentes (fls. 2.273/4.398).
Fl. 10473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
16
Comprovou assim que a operação praticada pela Recorrente não se tratava de
exportação em consignação, mas sim de exportação para venda, o que fez por
amostragem à Manifestação de Inconformidade com relação ao n.o ordem 234, e
também demonstra em planilha que anexa ao presente, a qual relaciona as
respectivas DE ́s e RE ́s referentes a exportações em consignação, posteriormente
convertidas em venda, sobre as quais o direito ao crédito do Reintegra deve ser
reconhecido (arquivo não paginável – anexo).
35.- Logo após fazer prova de que a operação praticada pela Recorrente não
afastava o seu direito ao crédito de Reintegra, esclareceu que as DE ́s não
confirmadas ou canceladas, decorreram de simples erro de fato no preenchimento
de sua numeração, conforme relacionou sob fl. 2.216 e comprovou sob fls.
2.217/2.229 e quadro abaixo:

A título elucidativo, cumpre informar as fls. as quais as DE ́s de numeração correta
foram juntadas, quais sejam: 
DE n.o 21704320771 – fls. 2.222/2.223;  DE n.o 217065181181
– fls. 2.226/2.227;  DE n.o 21760984019
– fl. 2.217;  DE n.o 21702763140
– fls. 2.228/2.229;  DE n.o 21704344409
– fls. 2.224/2.225;  DE n.o 21850073791
– fls. 2.220/2.221; e  DE n.o 218500
64385 – fls. 2.218/2.219.
36.- Também informou que já havia dado entrada no pedido de averbação das
DE ́s pendentes, as quais certamente neste ínterim, já tiveram a suas averbações
concretizadas, impondo por reflexo, o reconhecimento de seu direito ao crédito de
Reintegra sobre as DE ́s relacionadas sob fls. 2.237, abaixo transcritas:
Fl. 10474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
17

37.- Ainda, esclareceu ter retificado os RE ́s do código de enquadramento n.o
80102 (Exportação em Consignação) para de n.o 80000 (Exportação Normal) em
decorrência das exportações em consignação posteriormente convertidas em
venda, conforme demonstrou por amostragem sob n.o de ordem 234 e relacionou
em planilha anexa ao seu recurso, sobre as quais o direito ao crédito de Reintegra
devem ser reconhecidos (arquivo não paginável – anexo).
38.- Ademais, relacionou sob fl. 4.399 e comprovou sob fls. 4.400/4.445, as
DE ́s/RE ́s sobre as quais foram consignados n.o de notas fiscais a serem
corrigidos, como abaixo se pode ver:

Fl. 10475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
18
39.- Ainda, elucidou que na nota fiscal n.o 264882 (fl. 4.448), preencheu em
PER/DCOMP o DE sob n.o 2176344842/8, quando o correto seria n.o
2176344484/8, acostando para sua comprovação, tanto a DE (fls. 4.449/4.450),
quanto sua respectiva RE (fls. 4.451/4.452).
40.- Por fim, no tocante ao “Produto do RE não consta na nota fiscal”, elencou sob
planilha de fls. 4.807/4.808, todos os RE ́s com equívoco no preenchimento do
número de sua nota fiscal correlacionada em PER/DCOMP, comprovando assim o
vício ocorrido, passível de ser corrigido mediante revisão de ofício, conforme se
atesta da leitura dos RE ́s, notas fiscais e DE ́s juntadas sob fls. 4.453/4.806, ora
relacionadas a seguir:

Fl. 10476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
19

A fim de corroborar o que acima comprovou, traz quadro sinóptico relacionando a
página que contém a numeração da nota fiscal correta e o RE que a ela se vincula
e, ainda, sua respectiva DE:

Fl. 10477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
20

Fl. 10478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
21

41.- Finalmente, esclareceu que no RE n.o 17/1683794-002, se equivocou ao
informar a NCM n.o 7007.11.00 quando o correto seria 8708.29.99, de forma que
já tomou as providências cabíveis para sua retificação, conforme comprovou pelos
docs. juntados sob fls. 4.809/4.811 e fls. 4.817/4.821.

42.- Desta forma, fica bastante claro que os erros cometidos pela Recorrente que
impediram o reconhecimento da integralidade do crédito de Reintegra, são
materiais, isto é, oriundo de mera falha de digitação, que na grande maioria dos
casos decorreu da troca de um ou dois números relativos à indicação das notas
fiscais, registros e declarações de exportação, sendo de rigor a revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado para adequá-lo à realidade fática do direito creditório
pleiteado.
43.- Retificação esta que só não foi feita pela própria Recorrente por limitação
imposta pelo sistema da própria RFB, que não permite a retificação de
PER/DCOMP que já tenha sido objeto de despacho decisório, as quais como acima
se demonstrou, devem ser feitas de ofício, em nome do princípio da verdade
material.
Fl. 10479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
22
44.- Admitir o contrário é coadunar com a possibilidade de uma norma de direito
instrumental extinguir uma norma de direito material, o que seria absurdo, uma
vez que a primeira tem por único escopo a operacionalização da segunda.
45.- Logo, demonstrada a efetiva existência do direito creditório e a ocorrência de
mero erro formal no preenchimento/ transmissão de uma obrigação acessória
cuja retificação foi impossibilitada ao contribuinte, é de rigor que esta seja feita de
ofício, em observância ao princípio da verdade material.
Posteriormente, a recorrente junta petição na qual, com o intuito de corroborar o
direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos e provas:
[...] a Recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário, pelo qual: (i) postulou a
nulidade do acórdão recorrido por vício de motivação, (ii) reiterou até mesmo de
forma mais elucidativa e detalhada a sua demonstração da liquidez, suficiência e
idoneidade da parcela do crédito que permanece não reconhecida (R$
182.250,37), (iii) protestou pela produção de provas em qualquer etapa do
procedimento administrativo fiscal, e (iv) requereu a indexação pela Taxa Selic de
seu crédito a ser ressarcido.
6.- Desta forma, em atenção ao seu protesto pela produção de provas em
qualquer etapa do procedimento administrativo fiscal, o que requereu com
amparo no princípio da verdade material, corroborado por Jurisprudência do CARF
e ao disposto no PN COSIT n.o 08/2014, ao invés de trazer por amostragem
somente com relação a nota vinculada ao n.o ordem 234, anexa à presente,
planilha demonstrativa (arquivo não paginável) e suporte documental (doc. 01) o
qual comprova que as notas em que foram apuradas inconsistências sob código
‘k’, ‘m’ ou ‘k , m’, decorrem de exportação em consignação, posteriormente
convertidas em venda, sobre as quais assistem direito ao crédito de Reintegra.
Também comprova que as notas vinculadas a n.o de ordem cujo direito ao crédito
de Reintegra não foi reconhecido pelo fato da averbação de suas DE ́s, à época, se
encontrarem pendentes (abaixo relacionadas), restou superada, conforme atesta
os extratos emitidos no sítio da própria RFB que comprovam sua averbação (doc.
02), o que impõe o seu deferimento pelo mesmo motivo adotado pelo próprio
acórdão recorrido.

Fl. 10480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
23
Com isso em vista, passo a analisar a presente controvérsia.
Primeiramente, cumpre destacar que a possibilidade de retificação de pedido de
ressarcimento e de declaração de compensação está prevista atualmente na Instrução Normativa
no 2055/2021, nos seguintes termos:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se
forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
(Grifamos)
Ademais, tem-se admitido a retificação do PER/DCOMP mesmo após a emissão do
Despacho Decisório, quando verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento, desde que não tenha como objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
Tal possibilidade tem sido admitida, em sede de julgamento administrativo, tendo
como fundamento uma interpretação extensiva do §2o, do artigo 147, do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (Grifamos)
Trata-se de interpretação que vai de encontro aos princípios da verdade material,
do formalismo moderado e da economia processual.
Apesar de se tratar de um termo indeterminando, compreende-se inexatidões
materiais como erros, imprecisões ou informações incompletas ou incorretas, que não afetam de
Fl. 10481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
24
forma significativa a essência ou a substância da informação apresentada. Desta forma, em se
tratando de informação cuja correção não altera o teor do pedido formalizado, entende-se que
eventuais inexatidões materiais podem ser sanadas ou, até mesmo, superadas, no curso do
processo administrativo.
No presente caso, a recorrente informa, desde a manifestação de inconformidade,
que incorreu em diversos erros materiais que culminaram na não homologação do direito
creditório pleiteado, apresentando vasto conjunto probatório para comprovar a efetividade das
operações e corroborar as suas alegações quanto à higidez do crédito pretendido, inexistindo,
salvo melhor juízo, qualquer tentativa de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, o que permite, se for o caso, o reconhecimento de mera inexatidão material, com a
consequente retificação das informações, para fins de análise do direito creditório.
Destaque-se, por oportuno, que o v. acórdão recorrido deixou de analisar os
documentos “novos” juntados pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade, por
entender que não poderiam ser apreciados documentos distintos daqueles apresentados
originariamente no PER/DCOMP – por supostamente configurar “supressão de instância”, uma vez
que o Despacho Decisório não apreciou tais documentos -, o que vai de encontro à jurisprudência
deste e. CARF, que autoriza a ampla produção de provas em sede de contencioso administrativo,
especialmente, em sede de manifestação de inconformidade/impugnação, nos termos do artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
Cumpre destacar que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas provas
inclusive neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de Recurso
Voluntário, corroborar ainda mais o direito creditório pleiteado, nos termos da argumentação
apresentada desde o início do processo administrativo fiscal.
Diante disto, considerando que (i) trata-se de matéria eminentemente fático-
probatória; (ii) foram apresentados argumentos e provas pela recorrente, desde a manifestação
de inconformidade, que configuram fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado;
(iii) não houve a apreciação dos documentos juntados pela recorrente em sede de manifestação
de inconformidade, pelo v. acórdão recorrido; (iv) eventuais inexatidões materiais – devidamente
comprovadas - não podem obstar o reconhecimento do crédito pleiteado; e, por fim, (v) diante da
necessidade de se examinar vasto conjunto probatório, cotejando cada no de ordem com a
documentação correspondente apresentada; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos e os
esclarecimentos fornecidos pela recorrente, com vistas a verificar a
procedência do direito creditório pleiteado, superando as inexatidões
materiais existentes, nos termos da presente resolução;
Fl. 10482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.681 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906808/2019-14
25
2) Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar novos
documentos/elementos que jugar relevantes para a comprovação do direito
creditório pleiteado;
3) Elabore relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados, justificando individualizadamente as glosas eventualmente
mantidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 10483
DF CARF MF
Original